Tribunal: STF
Processo: Rcl 84337
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Lucio de Rezende Neto Sociedade Individual de Advocacia Ltda. contra decisão monocrática por meio da qual julguei procedente a presente reclamação, uma vez desrespeitada a eficácia do que decidido nas ADPF nºs 114 e 405, para cassar as decisões reclamadas e determinar a imediata devolução de valores do Município de Presidente Figueiredo disponíveis em conta judicial ao respectivo ente público.



     Lucio de Rezende Neto Sociedade Individual de Advocacia Ltda., alega que a decisão embargada incide em omissão, pois,



    “[a]o determinar a devolução do valor sequestrado das contas do município, ora embargado, com a devida vênia, a decisão foi omissa com relação aos honorários advocatícios recebidos que possuem natureza de verba alimentar e não são passíveis de devolução, conforme alvará anexo” (e-doc. 32, p. 2). 



    Alega, ante a omissão suciada, haver “possibilidade de penhora e sequestro de contas públicas para o adimplemento de honorários advocatícios”, mencionando como fundamento a SV nº 47 e o art. 20 da Resolução nº 303/19 do CNJ.



    Ao final, requer 



    “[o] recebimento dos embargos declaratórios com imediato efeito suspensivo, por tempestivos serem e seu provimento, para que seja suprimida a omissão contida no julgado com relação aos honorários advocatícios recebidos de boa-fé, no sentido reformar a decisão embargada e julgar improcedente o pedido de sua devolução ao embargado” (e-doc. 32, p. 7). 



    É o breve relatório.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    A pretexto de suscitar omissão, o pleito ora apresentado pelo embargado revela, em verdade, pretensão contrária ao fundamento que orientou a conclusão da decisão embargada no sentido de que a determinação judicial de bloqueio de verbas públicas vai de encontro ao entendimento vinculante firmado pelo STF nas ações paradigmas (ADPF nº 114 e 405) e corroborado por diversas outras decisões em sede de controle concentrado de constitucionalidade com o objetivo de se resguardar, dentre outros princípios constitucionais, os postulados da legalidade orçamentária e da separação dos Poderes. Vide os fundamentos lançados na decisão embargada:



    “São apontados como paradigmas de confronto os acórdãos exarados nas ADPF nºs 114 e 405, nos quais firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Dos apontados paradigmas destaco as seguintes ementas:



    ‘Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)’. (ADPF 114, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 06.09.2019).



    ‘MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedente: ADPF 387/PI, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 23.3.2017. Fumus boni juris evidenciado. 3. Satisfeito o requisito do periculum in mora ante o elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas correntes do Estado do Rio de Janeiro. 4. Deferimento apenas parcial para suspender os efeitos das decisões judiciais impugnadas exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 5. Medida cautelar deferida em parte’. (ADPF 405, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 30.06.2021).



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra despachos proferidos pelo Juízo Auxiliar da Presidência - Central de Precatórios, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), que determinou a penhora de verbas públicas nos autos dos Processos nº 0002956-98.2023.8.04.0000, 0003261-82.2023.8.04.0000, 0003031-40.2023.8.04.0000 e 0003029-70.2023.8.04.0000.



    Quanto ao Processo nº 0002956-98.2023.8.04.0000, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de valores sob os seguintes fundamentos:



    ‘Nesse panorama, determino a penhora online via SISBAJUD do valor de R$8.300.381,13 (oito milhões, trezentos mil, trezentos e oitenta e um reais e treze centavos) na conta do Município de Presidente Figueiredo/AM, CNPJ n.° 04.628.681/0001-98 em favor de Mini Mercado Pontes Ltda, CNPJ: 00.464.259/0001-93, nos termos do art. 100, §6.° da Constituição Federal e art. 20 da Resolução n.º 303/2019 do CNJ. 



    Após a efetivação do bloqueio, transfira-se o montante integral à conta judicial vinculada ao presente precatório e encaminhem-se os autos ao Setor de Cálculos da Central de Precatórios para manifestação quanto ao comprovante de sequestro e: (....) (e-doc. 14 - Grifei).



    Em relação ao Processo nº 0003261-82.2023.8.04.0000, a autoridade reclamada manifestou-se nos seguintes termos:



    ‘O pedido não pode ser acolhido por esta Central de Precatórios, em face da incompetência absoluta deste órgão para alterar os parâmetros fixados na decisão judicial que determinou a expedição do precatório. 



    Nesse diapasão, a Central de Precatórios constitui órgão de natureza administrativa, conforme Súmula 311 do STJ: ‘Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional’.Suas atribuições limitam-se ao controle da ordem cronológica de pagamento e operacionalização dos repasses, não abrangendo atividade jurisdicional.



    Ademais, o presente precatório foi expedido com base em decisão judicial que estabeleceu FLÁVIO LOPES NOGUEIRA como credor beneficiário. Tais parâmetros, definidos em decisão transitada em julgado, não podem ser alterados por ato administrativo. A inclusão de novo credor não constitui correção de erro material, mas sim alteração substancial que exige cognição jurisdicional plena sobre direitos de meação e efeitos de partilha.



    Outrossim, o reconhecimento do alegado direito da requerente constitui matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário, especificamente do Juízo da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, que proferiu a decisão nos autos originários.



    Ante o exposto, com fundamento na Súmula 311 do STJ e na incompetência absoluta desta Central para alterar parâmetros judiciais, INDEFIRO o pedido de habilitação e determino:



    1. A manutenção dos parâmetros originais do precatório, permanecendo FLÁVIO LOPES NOGUEIRA como único credor beneficiário;



    2. Que a requerente, assim desejando, dirija seu pleito ao Juízo da Comarca de Presidente Figueiredo/AM, competente para apreciar a matéria;



    3. O prosseguimento regular da tramitação do precatório.



    Nesse panorama, determino a penhora online via SISBAJUD do valor de R$615.151,60 (seiscentos e quinze mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos) na conta do Município de Presidente Figueiredo/AM, CNPJ n.º 04.628.681/0001-98 em favor de Flávio Lopes Nogueira, CPF: 444.840.972-49, nos termos do art. 100, §6.º da Constituição Federal e art. 20 da Resolução n.º 303/2019 do CNJ.



    Após a efetivação do bloqueio, transfira-se o montante integral à conta judicial vinculada ao presente precatório e encaminhem-se os autos ao Setor de Cálculos da Central de Precatórios para manifestação quanto ao comprovante de sequestro e: (...)’ (e-doc. 15 - Grifei).



    No que concerne o Processo nº 0003031-40.2023.8.04.0000, transcrevo trecho de interesse:



    ‘Nesse panorama, determino a penhora online via SISBAJUD do valor de R$610.969,24 (seiscentos e dez mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) na conta do Município de Presidente Figueiredo/AM, CNPJ n.° 04.628.681/0001-98 em favor de FDV COMÉRCIO DE MEDICAMENTO E CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OBRAS LTDA, CNPJ: 84.515.899/0001-75, nos termos do art. 100, §6.° da Constituição Federal e art. 20 da Resolução n.º 303/2019 do CNJ. 



    Após a efetivação do bloqueio, transfira-se o montante integral à conta judicial vinculada ao presente precatório e encaminhem-se os autos ao Setor de Cálculos da Central de Precatórios para manifestação quanto ao comprovante de sequestro e: (....)” (e-doc. 16 - Grifei).



     Por fim, quanto ao Processo nº 0003029-70.2023.8.04.0000, foi assim determinado:



    ‘Nesse panorama, determino a penhora online via SISBAJUD do valor de R$144.670,76 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos) na conta do Município de Presidente Figueiredo/AM, CNPJ n.° 04.628.681/0001-98 em favor de João Santana da Silva, CPF: 503.099.195-68, nos termos do art. 100, §6.° da Constituição Federal e art. 20 da Resolução n.º 303/2019 do CNJ.



    Após a efetivação do bloqueio, transfira-se o montante integral à conta judicial vinculada ao presente precatório e encaminhem-se os autos ao Setor de Cálculos da Central de Precatórios para manifestação quanto ao comprovante de sequestro e: (...)” (e-doc. 17 - Grifei).



    Dessa conjuntura, concluo que as decisões reclamadas vão de encontro ao entendimento vinculante firmado pelo STF nas ações paradigmas (ADPF nº 114 e 405) e corroborado por diversas outras decisões do controle concentrado de constitucionalidade com o objetivo de se resguardar, dentre outros princípios constitucionais, os postulados da legalidade orçamentária e da separação dos Poderes, compreendendo que 



    ‘[o] artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes.’ (ADPF nº 484, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/20).



    Essa conclusão é reforçada por precedente com igual força vinculante desta Suprema Corte, o qual enuncia vedação de “decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão” (ADPF nº 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal pleno, DJe de 19/12/22).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar a imediata devolução de valores do Município de Presidente Figueiredo disponíveis em conta judicial por força da decisão nos Processos nº 0002956-98.2023.8.04.0000, 0003261-82.2023.8.04.0000, 0003031-40.2023.8.04.0000 e 0003029-70.2023.8.04.0000 ao respectivo ente público”. (e-doc. 27)



    Como se vê, é insubsistente a alegação de haver omissão com relação à “possibilidade de penhora e sequestro de contas públicas para o adimplemento de honorários advocatícios”, evidenciando, assim, a ausência de vício que autoriza o manejo da via aclaratória, impondo-se a sua rejeição. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente